Tribunal: TJES
Processo: 5000703-17.2025.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000703-17.2025.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RUBIA SANTANA BEZERRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE VIANA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO. MENOR IMPÚBERE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME:
1.
Reexame necessário de sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em ação voltada ao fornecimento de tratamento odontológico especializado para menor impúbere, após acidente que resultou em fratura dental. O atendimento paliativo inicial pela rede pública mostrou-se ineficaz, e a obrigação foi satisfeita pelos entes públicos no curso do processo, com o encaminhamento da paciente ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sentença que reconheceu o direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento odontológico especializado a menor; e (ii) estabelecer se é possível a majoração de honorários advocatícios em sede de reexame necessário, em prejuízo da Fazenda Pública, quando inexistente recurso da parte contrária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A competência das Varas da Infância e da Juventude é absoluta para causas que envolvam o direito à saúde de menores, conforme estabelecido pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10.
4.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação a qualquer um dos entes federados.
5.
O atendimento da pretensão autoral no curso da demanda, comprovado pela viabilização do tratamento especializado, impõe a extinção do processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC.
6.
A majoração da verba honorária em sede de remessa necessária configura
reformatio in pejus
contra a Fazenda Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
7.
O tribunal deve observar os enunciados de súmulas dos tribunais superiores, sendo defeso agravar a condenação imposta ao ente público quando não há recurso de apelação da parte interessada para tal fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade dos entes federados nas demandas de saúde é solidária e a competência para julgar ações de menores é absoluta da Vara da Infância e Juventude. 2. É vedado ao tribunal, em sede de reexame necessário, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA em sede de remessa necessária., nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA –
DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo sucedâneo recursal do reexame necessário, julgo oportuno tecer as seguintes considerações.

Nesta hipótese, o histórico clínico da infante Vitória Santana Bezerra, representada por sua genitora, aponta para a ocorrência de um acidente em 25 de outubro de 2023, resultando na fratura de dois elementos dentais. O atendimento primário foi realizado pela rede pública, contudo, a técnica aplicada — colagem de fragmentos com resina — mostrou-se ineficaz para o quadro clínico específico, ocorrendo desprendimentos sucessivos em 15/03/2024, 29/07/2024, 15/10/2024 e 27/05/2025.

Este ciclo de tratamentos paliativos e recidivas clínicas não apenas comprometeu a função mastigatória da menor, mas impôs-lhe severo constrangimento social, afetando sua socialização em fase crítica de desenvolvimento.

A nota técnica (evento 17933578) emitida pelo NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário) ratificou a necessidade do acompanhamento odontológico contínuo e especializado, demonstrando que o pleito autoral não se fundava em mera conveniência estética, mas em indicação clínica sólida voltada à recuperação da saúde funcional da paciente.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10 fixou a Tese B, inciso I, estabelecendo que a competência das Varas da Infância e Juventude é absoluta para as causas individuais ou coletivas arroladas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que abarca, indubitavelmente, as demandas relativas à saúde de menores.

A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do tema 793 de Repercussão Geral, reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.

No caso dos autos, a cooperação entre o Estado e o Município foi evidenciada quando a Secretaria Estadual de Saúde, após ser citada, interveio junto à Coordenação de Saúde Bucal de Viana para agilizar o atendimento. Tal comportamento demonstra que a solidariedade não é apenas um conceito jurídico abstrato, mas um mecanismo funcional do SUS.

A atuação dos entes públicos, ao viabilizarem o tratamento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), representou o cumprimento tardio, porém necessário, de um dever constitucional, a circunstância que corretamente resultou na homologação do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do CPC, é o caminho processual correto quando o réu satisfaz a obrigação no curso do processo.

No que concerne à verba honorária, observa-se que esta foi arbitrada na sentença com base no sistema tarifado do art. 85, §3º, inciso III, do CPC, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi estipulado em R$ 3.000,00 (três mil reais) na exordial (evento 17933565).

O preclaro relator considerou que a verba honorária aviltaria a atuação da Defensoria Pública Estadual, que atuou de maneira zelosa no caso, por isso, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, elevou a condenação de honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a redução pela metade por força do art. 90, §4º, do CPC, tornando-a definitiva em R$ 1.000,00 (mil reais).

De fato, seria cabível a apreciação equitativa das verbas sucumbenciais, já que a sentença deixou de observar (art. 927, inciso III, do CPC) a tese do tema repetitivo nº 1.313, no qual o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou que: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil
”
1
.

Ocorre que a Defensoria Pública Estadual e a menor impúbere deixaram de interpor recurso de apelação contra esse capítulo da sentença (r certidão do evento 17933849), sendo defeso agravar a condenação imposta à Fazenda Pública em sede de reexame necessário, consoante dispõe a Súmula nº 45 do STJ.

Aliás, é assente na jurisprudência do STJ que não cabe a majoração de verba honorária contra a Fazenda Pública no sucedâneo recursal do reexame necessário, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ. 1.
Em sede de reexame necessário, não pode o Tribunal a quo alterar a sentença de primeiro grau quanto a verba honorária, para agravar a situação da Fazenda Pública. Aplicação da Súmula n. 45 do STJ
. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 272.400/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 4/10/2005, DJ de 19/12/2005, p. 300.)

TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REMESSA NECESSÁRIA. VERBA HONORARIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA STJ-45.
1. E DEFESO AO TRIBUNAL, NO REEXAME NECESSÁRIO, AGRAVAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA A FAZENDA PUBLICA. 2. ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 88.781/SP, relator Ministro Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/1996, DJ de 3/6/1996, p. 19243.)

Firme a tais considerações, rogando vênia ao eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, atento ao dever do art. 927, inciso IV, do CPC, que impõe à observância dos enunciados de súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, inauguro
DIVERGÊNCIA
para
CONFIRMA
R
INTEGRALMENTE
A SENTENÇA
em sede de remessa necessária.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STJ. 1ª Seção. REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 11/6/2025, Recurso Repetitivo – Tema 1313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a. divergência, pedindo vênia ao eminente. Relator.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.º 5000703-17.2025.8.08.0050

PARTE AUTORA:
RUBIA SANTANA BEZERRA

PARTE RÉ:
MUNICÍPIO DE VIANA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA – DR. CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. A sentença submetida ao duplo grau obrigatório de jurisdição rejeitou as preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir suscitadas pelos entes públicos. No mérito, verificou que os requeridos, após a ciência da demanda, viabilizaram o atendimento odontológico especializado, confirmando o dever constitucional de assistência à saúde da infante. Ao final, condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

I. DAS PRELIMINARES

Quanto à alegada incompetência absoluta do Juízo da Infância, o pleito não prospera. Tratando-se de demanda que envolve direito à saúde de criança ou adolescente, a competência da Vara Especializada é absoluta, conforme inteligência do art. 148, inciso IV, do ECA, e da Tese B, item "i", fixada no Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 10 deste Egrégio Tribunal de Justiça. No mesmo sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, PEDAGOGOS E COORDENADORES PARA A REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. DIREITO COLETIVO À EDUCAÇÃO . ECRIAD. IAC 10. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. I . Nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECRIAD, “A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”. II. Por sua vez, na esteira da tese fixada pelo e . STJ no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 10, é absoluta a competência “da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n . 1.058/STJ)” (REsp n. 1.896 .379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.) III. Consequentemente, em razão de discutir-se na demanda originária o remanejamento de professores e a contratação de pedagogos e coordenadores para a Rede Municipal de Ensino de Vitória, sobressai-se a competência do Juízo Suscitante, nos termos do artigo 148, inciso IV, do ECRIAD. IV . Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006824-85.2023.8 .08.0000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível)

Relativamente à ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado, a responsabilidade dos entes federados nas demandas de saúde é solidária, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo, isolada ou conjuntamente, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MENORES . CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor dos menores B. M . M. e A. M. M ., portadores de TDH, TEA, Dislexia e TOD, pleiteando o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina 50mg pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Iconha, em razão da impossibilidade de aquisição pelos autores via administrativa. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do medicamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Iconha é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se o fornecimento do medicamento Lisdexanfetamina, não padronizado pelo SUS, é imprescindível para o tratamento dos menores, com base nas provas apresentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, sendo facultado ao autor da demanda escolher contra qual ente demandar, conforme estabelecido no Tema 793-STF . Dessa forma, rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva do Município de Iconha. 4. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS requer a comprovação de sua imprescindibilidade, além da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no sistema público. No caso, o parecer técnico do Núcleo de Assessoramento Técnico (e-NatJus) indicou a existência de medicamentos substitutivos fornecidos pelo SUS, e os laudos médicos apresentados não demonstram o uso prévio de tais alternativas . 5. Em conformidade com o Tema 106 do STJ, o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS depende da demonstração da ineficácia dos medicamentos padronizados, o que não ocorreu no presente caso. Assim, não se pode impor ao Estado a obrigação de fornecimento de medicamento sem essa comprovação. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Município de Iconha desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade pela saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS depende da comprovação de ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo sistema público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 6º, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG/PE, Rel. Min . Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 1 .657.156-RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j . 25.04.2018. ACÓRDÃO Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA, nos termos do voto da Relatora . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003529620238080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

No tocante ao interesse de agir, os documentos anexados aos autos demonstram que apenas após a judicialização e intervenção da Secretaria de Estado da Saúde junto à municipalidade é que o atendimento especializado foi efetivamente agendado e realizado (ID 17933581), o que evidencia a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional à época da propositura.

Assim, afasto as preliminares suscitadas nas respectivas contestações, mantendo a conclusão adotada pelo juízo
a quo.

II. DO MÉRITO

O direito à saúde é garantia fundamental de todos e dever do Estado (art. 196, CF), devendo ser assegurado com prioridade absoluta quando o destinatário é criança ou adolescente, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e das diretrizes protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, a necessidade de acompanhamento odontológico especializado restou sobejamente comprovada pela gravidade do trauma dental sofrido pela infante, que gerava não apenas dor física, mas severos impactos em sua socialização e bem-estar psicológico devido ao recorrente desprendimento dos fragmentos dentários restaurados anteriormente.

Nesse contexto, a confirmação da r. sentença quanto à obrigação de fazer é medida justa para resguardar a dignidade e o desenvolvimento sadio da menor.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça a obrigatoriedade estatal em casos de tratamento odontológico, conforme se extrai do seguinte julgado desta Terceira Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000797-91.2020.8.08 .0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. AGRAVANTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO ADVOGADO : HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ADVOGADO : PROMOTOR RICHARD SANTOS DE BARROS MAGISTRADO : SERENUZA MARQUES CHAMON * PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO (IDOSO) ACÓRDÃO EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. IDOSO . PARECER FAVORÁVEL DO NAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A saúde é direito de todos e dever comum de todos os entes federativos (União, Estados e Municípios) . 2. Comprovada a necessidade do tratamento e a incapacidade para custeá-lo, o Estado, por qualquer de suas entidades federativas, detentor do dever constitucional de garantir a saúde e o bem estar de toda a população, deve fornecê-lo imediatamente. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso . Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000797-91.2020.8 .08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

Cumpre destacar que os entes públicos, após o ajuizamento, procederam ao atendimento e cumprimento voluntário da medida, conduta que materializa o reconhecimento jurídico do pedido, na forma do art. 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Essa convergência entre a pretensão da paciente e a atuação estatal posterior apenas reforça o acerto da decisão recorrida ao julgar procedentes os pedidos iniciais, pondo fim à resistência que justificou a movimentação da máquina judiciária.

A r. sentença arbitrou honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, observa-se que o valor atribuído à causa é de apenas R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

O art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, autoriza a fixação da verba honorária por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico irrisório. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 1.076
, consolidou o seguinte entendimento:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO . VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º" .1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n . 1.076.2. O parágrafo 8º-A do art . 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior". 2.1. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/RN .3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1789203 RN 2020/0301879-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Dada a irrisoriedade do valor da causa, deve ser realizado o arbitramento por equidade para garantir remuneração digna ao trabalho realizado pela Defensoria Pública. Outrossim, o direito da referida instituição aos honorários sucumbenciais é inquestionável, conforme tese fixada pelo
STF no Tema 1.002
(RE 1140005):

“
Tese:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Considerando os critérios de zelo profissional e tempo exigido, arbitro os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo, tendo em vista que os réus reconheceram a procedência do pedido e cumpriram a obrigação de imediato, incide a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, devendo a verba ser reduzida pela metade, resultando em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem rateados entre os réus em favor da Defensoria Pública Estadual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar o capítulo dos honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzindo-os, contudo, pela metade (R$ 1.000,00), nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, a serem rateados entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Viana em favor da Defensoria Pública Estadual. Mantenho a r. sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.